Tribunal: TJBA
Processo: 8041135-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041135-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JAILTON LIMA CRUZ

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Conta vinculada ao PIS/PASEP. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, porquanto a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano são requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, e não para a análise do mérito do agravo de instrumento. A gratuidade de justiça deve ser mantida, tendo sido formulada por pessoa natural, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos que permitam infirmá-la. O valor da causa foi corretamente fixado com base na soma dos valores pretendidos a título de danos materiais e morais, em conformidade com o art. 292, V, do CPC. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas nas quais se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, competindo à Justiça Comum Estadual o processamento do feito, por força da Súmula nº 42 do STJ, uma vez que a discussão se limita à atuação do banco como administrador operacional das contas individuais, sem envolver atos de gestão normativa do fundo federal. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data do saque integral do principal, nos termos do Tema nº 1.387 do STJ.
Nesse contexto, tendo em vista que o referido saque se deu em 08/08/2018, a demanda, ajuizada em 2024, não está prescrita
. A planilha de cálculos apresentada unilateralmente pelo agravado não padece de ilegalidade ou inadmissibilidade, podendo o recorrente livremente sobre ela se manifestar e apresentar provas complementares. Todavia, a inversão integral do ônus da prova determinada pelo juízo de origem diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1.300, segundo o qual o ônus de provar a irregularidade dos saques realizados nas modalidades de crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento incumbe ao participante, cabendo ao réu apenas o ônus quanto aos saques em caixa das agências do banco. Dado parcial provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8041135-64.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravado
JAILTON LIMA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso
,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.